Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-72.2015.8.26.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pelo i. representante do Ministério Público – Crime de roubo simples (art. 157, "caput", do Código Penal) – Sentença de extinção da punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade "intercorrente" – Pedido de cassação da decisão a fim de que seja retomado o prosseguimento da ação penal – Alegação de que houve

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pelo i. representante do Ministério Público – Crime de roubo simples (art. 157, "caput", do Código Penal) – Sentença de extinção da punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade "intercorrente" – Pedido de cassação da decisão a fim de que seja retomado o prosseguimento da ação penal – Alegação de que houve interrupção do prazo prescricional com o advento do acórdão confirmatório da sentença condenatória – Inteligência do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 11.596/07 – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal – Sentença que deve ser cassada para que seja restabelecida a tramitação da ação penal na Vara de origem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido AILTON GABRIEL DE MORAIS FAUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. decisão de
fl. 213, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do
feito, como de direito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223
2
VOTO no 15451
Recurso em Sentido Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223
Comarca: GUARUJÁ 1a Vara Criminal
Recorrente : Ministério Público
Recorrido: AILTON GABRIEL DE MORAIS FAUSTINO
Recurso em sentido estrito interposto pelo i. representante
do Ministério Público
Crime de roubo simples (art. 157,
“caput”, do Código Penal)
Sentença de extinção da
punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade “intercorrente” Pedido
de cassação da decisão a fim de que seja retomado o
prosseguimento da ação penal
Alegação de que houve
interrupção do prazo prescricional com o advento do
acórdão
confirmatório
da
sentença
condenatória

Inteligência do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, com
a redação dada pela Lei no 11.596/07 Precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal
Sentença que deve ser
cassada para que seja restabelecida a tramitação da ação
penal na Vara de origem Recurso provido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 213 pela i. Juíza da
1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, por meio da qual foi julgada
extinta a punibilidade do sentenciado supramencionado, com
fundamento nos artigos 107, IV, cc. 109, IV e 115, todos do Código
Penal, contra ela se insurgiu o i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 215,
arrazoando o recurso às fls. 216/220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223
3
O i. Promotor de Justiça noticia que “o acusado... foi...
condenado... às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa... A r. sentença foi
publicada em 08 de junho de 2015. Sobreveio recurso da defesa e, por
meio do v. Acórdão de fls. 104/122, foi negado provimento [a ele]... Tal
decisão transitou em julgado para o Ministério Público... Ainda
inconformada, a defesa interpôs recurso especial... Por fim, sobreveio
a decisão de fl. 213, por meio da qual o Juízo de Primeiro Grau
extinguiu a punibilidade... pela prescrição, sustentando que decorreu o
prazo... de quatro anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença
condenatória para o Ministério Público, nos termos dos artigos 107,
inciso IV, 109, inciso IV, e 115, todos do Código Penal” (fls. 216/217).
Afirma, ainda, que, “para além da sentença condenatória, o
Acórdão confirmatório da condenação igualmente tem o condão de
interromper o lapso prescricional... ( ), [de modo que] no caso em
tela..., a prescrição da pretensão executória somente ocorrerá em 21
de julho de 2021” (fls. 217/220).
Com base nesse argumento, o i. Promotor de Justiça requer a
esta Corte que seja cassada a decisão de fl. 213, determinando-se o
prosseguimento da ação penal até os seus ulteriores termos.
Contra-arrazoado o recurso às fls. 225/227, e mantida a decisão
pela i. Magistrada de Primeiro Grau à fl. 228, a E. Procuradoria de
Justiça Criminal opinou pelo seu provimento (fls. 233/238).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223
4
Conforme se verifica da r. sentença condenatória de fls. 52/55,
AILTON fora condenado pela prática do delito do artigo 157, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 4 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.
A pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado,
considerados os parâmetros do artigo 109, IV, do Código Penal, bem
como a redução de prazo prevista no artigo 115 do mesmo diploma
para os sentenciados menores de 21 anos ao tempo do crime
(conforme qualificação à fl. 7, AILTON possuía 19 anos na data do
fato), prescreve em 4 anos.
Uma vez constatada a ausência de recurso do Ministério Público
contra a decisão condenatória (o trânsito em julgado para o Parquet se
deu em 15/06/2015, cf. fl. 65), deve incidir o art. 110, § 1o, do Código
Penal, que estabelece que “A prescrição, depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou
queixa”.
Pois bem.
Este Relator vinha adotando até meados do ano de 2018 o
entendimento de que o acórdão que confirma a sentença condenatória,
não elencado expressamente no rol das causas interruptivas da
prescrição contido no artigo 117 do Código Penal, não interrompia o
lapso de contagem dessa causa extintiva da pretensão punitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223
5
Esse entendimento, aliás, goza ainda de ampla aceitação na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
dos seguintes julgados [sem destaques nos originais]:
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RETRATAÇÃO
EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. 1. Há evidente ilegalidade se o Tribunal de
origem utilizou a confissão extrajudicial do paciente para embasar a condenação,
concluindo que a retratação feita em juízo era dissonante das demais provas, mas deixou
de reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do
Código Penal. 2. Habeas corpus concedido para aplicar a atenuante da confissão espontânea,
reduzindo a reprimenda imposta ao paciente. (STJ, HC 112.623/MG, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 15/06/2011)
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos
termos do que dispõe o artigo 117, IV, do CP, com alteração dada pela Lei n.11.596/2007,
interrompe o lapso prescricional a publicação da sentença condenatória ou do
acórdão condenatório. 2. O acórdão confirmatório da condenação, mesmo que tenha
modificado a pena fixada, não é marco interruptivo da prescrição. 3. Agravo regimental não
provido. (STJ, AgRg no REsp 1263140/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 01/07/2014).
HABEAS CORPUS. NARCOTRAFICÂNCIA (ART. 12, CAPUT DA LEI 6.368/76).
CLORETO DE ETILA. PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME
INTEGRAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRECEDENTES DO
STJ E STF. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA O ÓRGÃO
ACUSATÓRIO: 26.09.2000. DATA DA PROLAÇÃO DOS Documento: 1042298 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 14/03/2011 Página 3 de 6 Superior Tribunal de Justiça
EMBARGOS INFRINGENTES DEFENSIVOS: 26.11.2009. LAPSO TEMPORAL DE 8 ANOS
ATINGIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. PARECER DO MPF
PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
1. É firme o entendimento desta Corte e do STF de que o acórdão que apenas confirma a
condenação, sem alterar substancialmente a pena, não é marco interruptivo da prescrição.
2. No caso concreto, entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para o MP (26.09.2000)
e a data da publicação do acórdão proferido em embargos infringentes (26.11.2009),
transcorreram mais de 9 anos. Considerando que a pena aplicada foi de 3 anos e 6 meses, o
lapso temporal a ser considerado é de 8 anos (art. 109, IV do CPB), já ultrapassado, portanto. 3.
Parecer do MPF pela concessão da ordem. 4. Ordem concedida, para declarar extinta a
punibilidade do paciente em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal." (STJ, HC
155290/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 31/05/2010).
E é nesse sentido a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI1,
para quem “Quanto ao acórdão confirmatório da decisão condenatório,
não foi compreendido na alteração legislativa trazida pela Lei
11.596/2007. Logo, nesse caso, não se pode utilizá-lo para a
interrupção da prescrição (...). Não se poderia dizer que acórdão
condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação. O
acórdão condenatório está em contraposição à sentença absolutória da
primeira instância”.
1 Manual de direito penal, 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, págs. 595-596.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223
6
É certo, porém, que doutrinadores de igual relevo adotam
entendimento contrário ao acima exposto. Assim, por exemplo,
ROGÉRIO GRECO2, o qual, citando PAULO QUEIROZ, afirma que a
Lei 11.596/07
responsável por alterar a redação do inciso IV do
artigo 117 do Código Penal
“não faz distinção entre acórdão
condenatório e confirmatório da sentença condenatória, distinção que
é própria da decisão de pronúncia, por outras razões; no particular a
distinção é arbitrária... [E essa conclusão se impõe, em segundo lugar,]
porque o acórdão que confirma a sentença condenatória a substitui.
Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto qualquer
outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a este acórdão
efeito próprio da absolvição. Quinto, porque não faria sentido algum
que o acórdão que condena pela primeira vez interrompesse o prazo
prescricional e o seguinte não”.
Sem que seja necessário enveredar pela discussão aprofundada
sobre os acertos e desacertos dessas posições doutrinárias, cumpre
destacar que a mais alta Corte do País à qual incumbe a última
manifestação sobre a constitucionalidade das normas inferiores em
vigor no ordenamento jurídico
, ao julgar o HC 138.088/RJ, em
19/09/2017, adotou o entendimento de que o acórdão confirmatório
interrompe o prazo prescricional. Confira-se a ementa do respectivo
julgado [sem destaque no original]:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE. 1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que
confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição
penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código
Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a
sentença recorrida, consoante reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art.
825 do CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à
2 QUEIROZ, Paulo. Direito Penal, parte geral, pág. 433 apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 19a ed.,
Niterói: Impetus, 2017, pág. 883

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223
7
unanimidade pela Primeira Turma (...) 3. Habeas corpus denegado (STF, HABEAS CORPUS
138.088 RJ, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 19/09/2017).
Tal entendimento foi referendado pelo Plenário da mesma Corte
em 27 de abril do corrente ano, no julgamento do HC 176.473/RR (Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe em 05/05/2020), oportunidade
em que restou fixada, por maioria (8 x 3), a tese de que, “Nos termos
do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'”.
Em consequência, vem esta C. 7a Câmara Criminal inclinando-
se para o mesmo sentido preconizado pela Suprema Corte do país,
como exemplifica o seguinte julgado [sem destaque no original]:
Habeas corpus com pedido liminar. Pretensão de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva Alegação de que teria ocorrido lapso temporal superior a 08 (oito) anos, entre
a publicação da r. sentença condenatória até os dias de hoje, nos termos do art. 109, inciso IV do
Código Penal Impossibilidade Entendimento de que o acórdão confirmatório da sentença
condenatória tem o condão de interromper o lapso temporal, nos termos do art. 117, inciso
IV do CP Efeito substitutivo - Acórdão que confirma a condenação substitui-se à sentença
condenatória e interrompe o lapso prescricional Decisão bem fundamentada - Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada. (TJSP, HC 2052827-27.2018.8.26.0000, Rel. Des.
FERNANDO SIMÃO, 7a Câmara Criminal, j. 12/04/2018).
Assim as coisas, e considerando-se que houve transcurso de
lapso inferior a 4 anos entre a publicação da sentença condenatória
(08/06/2015
fl. 63) e a data da publicação do v. Acórdão de fls.
104/122 (13/07/2017 fl. 309), não há que se falar em extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
Nessas condições, de rigor a reversão a decisão de fl. 213, a fim
de que a ação penal retome seu curso regular, até seus ulteriores
termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000596-72.2015.8.26.0223
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para cassar a r. decisão de fl. 213, retornando os autos à origem para
regular prosseguimento do feito, como de direito.
OTAVIO ROCHA
Relator